Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-22.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos processuais e de interesse processual. A parte apelante sustenta que a extinção foi prematura, pois teria deixado de se manifestar sobre resultado de pesquisas patrimoniais por mero equívoco, e que não houve intimação pessoal antes da sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da inércia da parte exequente, configura violação ao devido processo legal; (ii) verificar se, na hipótese de extinção fundamentada nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, é necessária a intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O desenvolvimento válido e regular do processo exige que as partes colaborem com o Poder Judiciário, cumprindo prazos e diligências determinadas, sob pena de configurar inércia processual.
O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que inclui a paralisação injustificada do feito por desídia da parte.
A intimação pessoal da parte é exigível apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC (abandono da causa e paralisação por mais de um ano), não se aplicando às hipóteses de ausência de pressuposto processual ou de interesse de agir.
A inércia da parte após intimação regular para manifestação caracteriza desatenção ao dever de impulso processual, não sendo possível atribuir ao Judiciário o ônus de corrigir equívocos ou omissões de natureza exclusiva da parte.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de extinção com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, a intimação pessoal não é requisito indispensável, bastando a intimação eletrônica válida do advogado constituído.
A manutenção da sentença preserva os princípios da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, evitando o prolongamento indevido de processos paralisados por inércia das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de manifestação da parte exequente sobre determinação judicial caracteriza inércia e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.
A intimação pessoal da parte é desnecessária nas hipóteses de extinção fundadas em ausência de pressuposto processual ou de interesse processual.
O princípio da efetividade da jurisdição impõe que o processo não se prolongue por desídia ou falta de diligência das partes.